Tribunal: TJMT
Processo: 0026092-26.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026092-26.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 631.988.861-04 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECORRENTE DE TEMPO SUPERIOR A PRISÃO EM REGIME FECHADO (MAIS SEVERO) – FALHA NA ATIVIDADE ESTATAL – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sujeição do autor à privação indevida, sendo que havia direito de estar submetido ao regime semi aberto, menos severo ao autor, acarreta a responsabilidade do Estado pelos danos morais experimentados, haja vista que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art , 5º, LXXV da CR/88).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0026092-26.2011.8.11.0041, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos termos do artigo 269, I do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais suportados pelo autor.

Condenou ainda, as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 2185838)

O Apelado ingressou coma presente ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso à reparação de danos morais por ter se submetido à prisão no regime fechado por tempo superior ao devido, pois teria sido condenado a 06 (seis) anos de reclusão e 01 (hum) ano e 02 (dois) meses de detenção, tendo adquirido o direito à progressão de regime ao semiaberto no ano de 2007, o que se deu somente em 2010.

Nas suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta quanto a ausência de responsabilidade civil do Estado, já que somente se configuraria se verificasse conduta dolosa ou culposa por conta do Estado.

Sustenta ainda que o apelado não ficou preso além do limite da pena fixada em sentença, ocorreu um lapso maior para verificação da progressão do regime, diferente de ter permanecido além do tempo previsto em sua condenação.

Por fim, subsidiariamente, requer a redução ao valor condenado, respeitando o princípio da razoabilidade, para que não ocorra em enriquecimento ilícito. (id. 2185931)

O Apelado junta as contrarrazões no Id. 2186125, rebatendo todos os pontos levantados pelo Apelante requerendo a manutenção da r.sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2828541, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019